Tribunal: TJSP
Processo: 2062638-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Realização de procedimento cirúrgico – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – Desprovimento do recurso.